Tribunal: TJES
Processo: 5026816-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026816-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DO SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MSC Mediterranean Logística Ltda. contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a Ação Anulatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, mantendo a validade do Auto de Infração nº 5.044.232-2, lavrado por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar de registrar, na EFD, documento fiscal de emissão própria. A multa fixada corresponde a 10% sobre o valor da operação, com fundamento na Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, I, “a”, 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação da escrituração fiscal digital (SPED) apresentada após o início da fiscalização configura denúncia espontânea, apta a afastar a penalidade; (ii) determinar se a multa isolada aplicada sobre o valor da operação possui caráter confiscatório ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica às infrações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias autônomas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.022.862/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.06.2017).

4. A legislação estadual (RICMS/ES, art. 798, parágrafo único, e art. 808, I) afasta a espontaneidade quando já iniciado o procedimento fiscalizatório, sendo incontroverso que a empresa teve ciência da fiscalização antes dos pedidos de retificação, razão pela qual não se caracteriza denúncia espontânea.

5. A autorização para substituição de arquivos da EFD (art. 758-K do RICMS/ES) não equivale à homologação da apuração nem implica perdão da infração consumada, pois trata-se apenas de procedimento formal que não exclui a responsabilidade pela penalidade.

6. A responsabilidade tributária por infrações independe de dolo, fraude ou má-fé, nos termos do art. 136 do CTN, sendo a aplicação da multa ato vinculado uma vez constatado o descumprimento da obrigação acessória.

7. A multa aplicada, correspondente a 10% sobre o valor da operação, não é confiscatória, pois decorre de infração a dever instrumental e encontra amparo na Lei Estadual nº 7.000/2001. O limite de 100% do valor do tributo, fixado pelo STF para multas punitivas (ARE 1.463.760-AgR e ARE 1.126.367-AgR), não se aplica às multas isoladas decorrentes de obrigações acessórias.

8. A matéria relativa ao caráter confiscatório das multas isoladas é objeto do Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452/STF), ainda pendente de julgamento definitivo, não havendo, até o momento, decisão vinculante que impeça a aplicação da legislação estadual.

9. A penalidade de 10% sobre o valor da operação, reduzida por aplicação da retroatividade benigna, mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retificação da escrituração fiscal digital (SPED) realizada após o início da fiscalização não configura denúncia espontânea e não exclui a responsabilidade pela infração tributária.

2. A autorização administrativa para retificação não implica reconhecimento da regularidade da apuração nem anistia da penalidade.

3. A multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista na legislação estadual, não possui caráter confiscatório quando fixada em percentual razoável sobre o valor da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 97, 136, 138 e 147, § 1º; RICMS/ES (Decreto 1.090-R/2002), arts. 758-K, § 6º, 798, parágrafo único, e 808, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, I, “a”, 1; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.452 (Tema 487); STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.862/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 5002891-96.2023.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Anulatória por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Na oportunidade, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada (10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor acima de 200 salários-mínimos).

Contrarrazões no ID 12269435, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Anulatória por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Na oportunidade, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados de forma escalonada (10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor acima de 200 salários-mínimos).

Em suas razões recursais (ID 12269431), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da multa, em razão da evidente retificação espontânea e boa-fé da contribuinte. Reitera a cronologia dos fatos, onde seus pedidos de retificação (outubro/novembro de 2018) foram expressamente deferidos pelo Fisco (05/11/2018 e 17/12/2018), mas o Auto de Infração foi lavrado em 03/12/2018, no interregno entre os pedidos e os deferimentos. Alega que tal conduta viola a boa-fé objetiva (comportamento contraditório) e o art. 147, § 1º, do CTN.
(ii)
Subsidiariamente, a redução do valor da multa, por seu caráter manifestamente confiscatório e desproporcional. Argumenta que a multa (R$ 954.093,14) é referente a uma obrigação acessória (Auto de Infração com R$ 0,00 de imposto devido) e é 24 (vinte e quatro) vezes superior ao valor total do ICMS pago em todo o período da autuação (2014-2018), que foi de R$ 38.240,68. Pede a redução da multa ao patamar mínimo legal (50 VRTE's) ou, ao menos, a 10% ou 20% sobre o valor do tributo pago no período.
(iii)
A inversão dos honorários sucumbenciais, alegando que a sentença, ao fixar um limite (20%), teria implicitamente reconhecido a procedência parcial do pedido subsidiário de redução, configurando sucumbência recíproca.

Devidamente intimado, o Estado Apelado apresentou contrarrazões (ID 12269435), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera que a fiscalização teve início formal em 29/06/2018, antes dos pedidos de retificação, o que afasta a espontaneidade (art. 808 do RICMS/ES). Aduz que a autorização para retificar (art. 758-K do RICMS/ES) não implica em homologação ou perdão da infração já consumada. Defende a legalidade da multa de 10% sobre o valor da operação, aplicada com base na retroatividade benigna, e sustenta que a sentença foi de total improcedência, justificando a condenação integral da Apelante nos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 5.044.232-2, lavrado por descumprimento de obrigação acessória ("Deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital EFD, documento fiscal de emissão própria"), e, subsidiariamente, a proporcionalidade da multa aplicada.

1. Da Alegação de Nulidade (Denúncia Espontânea e Boa-Fé)

A Apelante sustenta que a multa seria nula, pois, agindo de boa-fé, confessou e retificou os erros de escrituração, tendo seus pedidos de retificação sido deferidos pela própria SEFAZ, o que tornaria a autuação posterior um ato contraditório e ilegal.

Entretanto, primeiramente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica para afastar multas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias acessórias autônomas, como é o caso dos autos (atraso ou omissão na entrega de declaração ou escrituração).

Nesse sentido:

"
[...]
não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas"
(AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (AgInt no AREsp. n. 1.022.862/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/06/2017)

Ainda que assim não fosse, o argumento da espontaneidade resta inequivocamente afastado pelas datas dos atos processuais.

Conforme se extrai dos autos, a própria Apelante admite que teve ciência da fiscalização em junho de 2018. Os pedidos de retificação da escrituração, por sua vez, só foram protocolizados meses depois, em 30 de outubro de 2018 e 08 de novembro de 2018.

A legislação estadual, em harmonia com o CTN, é expressa ao excluir a espontaneidade nesses casos. O art. 798, parágrafo único, do RICMS/ES (Decreto 1.090-R/2002) dispõe que:
"Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo, ou medida de fiscalização, relacionados com a infração"
.

Portanto, tendo a Apelante buscado a retificação somente após o início formal da ação fiscal, não há que se falar em denúncia espontânea para fins de exclusão da penalidade.

Da mesma forma, não prospera a alegação de violação da boa-fé ou de comportamento contraditório pelo Fisco ter, supostamente, "deferido" as retificações. Como bem pontuou o Apelado, a autorização para substituição de arquivos (SPED) após o prazo legal, prevista no art. 758-K do RICMS/ES, é um procedimento necessário para a correção dos registros, mas não se confunde com anistia ou "homologação" da infração. O § 6º do referido artigo é claro:
"A autorização para a retificação da EFD não implicará o reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem a homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte"
.

Por fim, não deve ser admitida a possibilidade de exclusão da multa punitiva com base na alegação de ausência de dolo, fraude ou má-fé . O art. 136 do CTN expressamente estabelece que a responsabilidade dos agentes por infrações tributárias independe da intenção:

Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Logo, constatada a infração (omissão de registro), a aplicação da penalidade é ato vinculado e devido.

2. Do Caráter Confiscatório da Multa

Subsidiariamente, a Apelante pugna pela redução da multa, alegando que o valor cobrado (R$ 954.093,14) é confiscatório, pois representa 2.494% do total de ICMS pago no período (R$ 38.240,68).

Entendo que a irresignação não merece provimento.

A r. sentença de piso julgou improcedente o pedido, mantendo a multa, ao fundamento de que o parâmetro de 20% sobre o valor da operação (utilizado pela fiscalização na origem, antes da redução para 10% pela retroatividade benigna) não seria confiscatório, conforme discussões do Tema 487 do STF. O entendimento da magistrada de primeiro grau, que manteve hígida a cobrança, deve ser mantido, embora por fundamentos distintos.

O cerne da controvérsia reside na distinção entre multa punitiva de ofício (aplicada pelo inadimplemento da obrigação principal de pagar o tributo) e multa isolada (aplicada pelo descumprimento de uma obrigação acessória).

Os precedentes do STF que estabelecem o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo, como o ARE 1.463.760-AgR e o ARE 1.126.367-AgR, tratam de multas punitivas aplicadas sobre o valor do tributo devido. Essa é a jurisprudência consolidada daquela Corte: a multa não pode ultrapassar o valor do principal (o tributo).

No caso em tela, contudo, a situação é diversa. O Auto de Infração nº 5.044.232-2 foi lavrado com R$ 0,00 (zero) de imposto. A penalidade decorre do descumprimento de um dever instrumental (não escriturar as notas) e, por isso, a legislação estadual (Art. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei 7.000/01) define como base de cálculo o "valor constante do documento" (ou seja, o valor da operação), e não o valor do tributo.

A constitucionalidade da "multa isolada" calculada sobre o valor da operação, quando não há tributo devido, é a exata discussão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, no Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452).

Enquanto a Suprema Corte não define um critério específico para a multa isolada, penso que não cabe ao Poder Judiciário afastar a aplicação da lei estadual (que determina o cálculo sobre o valor da operação) para aplicar, por analogia, o teto de 100% do tributo, que se refere a multas de natureza diversa.

Nesse sentido, outros Tribunais pátrios têm se posicionado pela manutenção da multa calculada sobre o valor da operação, por entenderem que o teto de 100% do tributo não se aplica a multas isoladas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 3000726-49.2025.8.26.0000, decidiu que "O limite de 100% do valor do tributo se aplica às hipóteses de multa punitiva por atraso ou inadimplemento do tributo, situação diversa das multas isoladas, calculadas sobre o valor da operação, por violação a obrigações acessórias".

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Cível nº 5015038-67.2024.8.13.0525, reformou sentença que havia reduzido a multa, consignando que "o STF tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória [...] situação que não retrata o caso dos autos".

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já se debruçou sobre esta exata autuação em outro processo da Apelante (MSC). No recente julgamento da Apelação Cível nº 5002891-96.2023.8.08.0035, a 4ª Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, deu provimento ao recurso do Estado para reformar a sentença (que havia reduzido a multa) e restabelecer integralmente a multa nos termos do Auto de Infração, por entender que o deferimento da retificação não afasta a infração e que a multa isolada de 10% sobre o valor da operação não se mostra confiscatória:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. REDUÇÃO INDEVIDA . RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo a multa aplicada no Auto de Infração nº 5 .123.048-8 ao patamar de 20% do valor da operação ou prestação vinculada à penalidade. A Empresa/Autora alega a impossibilidade de aplicação de penalidade devido à retificação do Sped Fiscal, deferida pelo Fisco, e questiona o caráter confiscatório da multa aplicada. O Estado/Requerido, por sua vez, busca o restabelecimento integral da multa fixada no auto de infração . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação do Sped Fiscal posterior ao início da fiscalização afasta a aplicação da penalidade; (ii) determinar se a multa aplicada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A retificação do Sped Fiscal, quando realizada após o início do procedimento fiscalizatório, não configura denúncia espontânea, nos termos do art . 798, parágrafo único, e art. 808, I, do RICMS/ES, que afastam a espontaneidade após o início da fiscalização. O deferimento administrativo da retificação pelo Fisco não exclui a infração consumada, nem impede a imposição da penalidade prevista em lei, uma vez que a retificação não se confunde com a homologação das informações fiscais.
A multa isolada aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória autônoma e possui respaldo legal na Lei Estadual nº 7 .000/2001, art. 75-A, § 4º, IV, a, 2, não havendo fundamento jurídico para sua redução ao patamar mínimo sugerido pela parte autora. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, não é violado, pois a multa aplicada, correspondente a percentual fixado sobre o valor das operações, tem caráter coercitivo e educativo, estando aquém do patamar confiscatório reconhecido pelo STF. O restabelecimento da multa integral observa o princípio da legalidade estrita, assegurado pelo art. 97 do CTN, e está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Empresa/Autora desprovido . Recurso do Estado/Requerido provido para restabelecer a multa integralmente nos termos do Auto de Infração nº 5.123.048-8. Tese de julgamento: A retificação do Sped Fiscal realizada após o início da fiscalização não configura denúncia espontânea e não exclui a responsabilidade pela infração tributária . A multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, quando prevista em lei, não possui caráter confiscatório, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 97, 136 e 147, § 1º; RICMS/ES, arts . 798, parágrafo único, e 808, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, IV, a, 2; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 640.452 (Tema nº 487); STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.862/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 5029138-51 .2022.8.08.0035, Rel . Des. Janete Vargas Simões, j. 16.12 .2024; Apelação Cível nº 5026809-66.2022.8.08 .0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04 .12.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028919620238080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, os próprios debates no âmbito do Tema 487 do STF indicam que o parâmetro, em casos de multa isolada, será outro. O voto-vista do Min. Dias Toffoli, por exemplo, sugere um limite de 20% do valor da operação, com um teto adicional de 0,5% da base de cálculo anual do tributo. A multa aplicada à Apelante, de 10% (dez por cento) sobre o valor da operação (após aplicação da lei mais benigna), está, portanto, aquém do que vem sendo discutido na Suprema Corte e em conformidade com a legislação estadual.

Portanto, não há que se falar em caráter confiscatório, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pleito de redução.

Tendo em vista a manutenção integral da r. sentença de improcedência, resta negado provimento a todos os pedidos formulados no recurso de apelação.

A Apelante, portanto, sucumbiu integralmente em sua pretensão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em cada faixa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito